Tribunal: TJES
Processo: 5001133-42.2023.8.08.0016
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001133-42.2023.8.08.0016
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA JULYA DE OLIVEIRA CASTRO e outros
RECORRIDO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001133-42.2023.8.08.0016

RECORRENTE: ANA JULYA DE OLIVEIRA CASTRO

RECORRIDO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

JUIZ SENTENCIANTE: JOSE BORGES TEIXEIRA JUNIOR

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSEXUALIDADE. MODIFICAÇÃO DE NOME. RECEBIMENTO DE CARTÃO COM NOME PRETÉRITO. RECLAMAÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. CORREÇÃO. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REQUERIDA COMPROVOU QUE ATUALIZOU O NOME SOCIAL NOS REGISTROS DA AUTORA. CARTÃO RECEBIDO COM NOME PRETÉRITO NÃO UTILIZADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TRANSFOBIA. PETIÇÃO INICIAL DESACOMPANHADA DE QUALQUER PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO AUTORAL. ARTIGO 373, I, CPC. DOCUMENTOS NOVOS APRESENTADOS EM SEDE RECURSAL. INOVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada por
ANA JULYA DE OLIVEIRA CASTRO
em face do
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
. Alega a parte autora, em síntese, que é mulher transgênero e que todos os seus documentos foram devidamente retificados desde outubro de 2019. Sustenta que, ao solicitar um cartão de crédito junto à empresa requerida, recebeu um cartão com o nome civil anterior, o que lhe causou diversos desconfortos, uma vez que o uso do nome que não mais a identifica gera consideráveis abalos emocionais e psicológicos.

Adicionalmente, argumenta que se vê impedida de realizar suas compras devido ao constrangimento de ser mulher e utilizar um cartão com nome masculino, o que pode suscitar questionamentos sobre a titularidade do cartão, especialmente quando os comprovantes trazem seu nome social, já não mais reconhecido. Em razão dessas circunstâncias, ajuizou a presente demanda, pleiteando a condenação da parte ré ao pagamento de reparação por danos morais.

Em contestação (ID 8743123), o Banco réu suscita que não há qualquer falha na prestação de serviço por parte do Nubank, comprovando-se que o nome da Autora foi imediatamente retificado após seu pedido administrativo, sendo que eventual inconsistência não é comprovada e só pode existir na hipótese que o nome/contato da Autora permanece equivocado em outra instituição financeira.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial (ID 8743132).

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 8743134), corroborando a tese inicial para tanto colacionou aos autos prints de mensagens com a requerida. Por fim, pretende a reforma da sentença para que a instituição financeira seja condenada em danos morais.

Contrarrazões apresentadas (ID 8743143), ocasião em que o Banco réu pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O

Defiro
o pedido de gratuidade da justiça à Recorrente.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Em síntese, trata-se de ação em que a autora alega que apesar de solicitar a retificação do sistema de seu nome social, o requerido lhe enviou um cartão de crédito com seu nome morto.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
manutenção
integral da sentença impugnada.

Isto porque coaduno com o entendimento do juízo a quo, de modo que é ônus da parte autora demonstrar as provas que subsidiam a causa de pedir, sendo constitutivas do seu direito, como dispõe o art. 373, I do CPC.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

O CDC permite a inversão do ônus da prova quando estamos diante das hipóteses previstas no art. 6º, VIII, in verbis:
“a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”
.

Todavia, para se proceder à inversão do ônus da prova, o pedido deve ter o mínimo de coerência, sob pena de se transformar a medida judicial em instrumento de desequilíbrio processual, ao contrário do reequilíbrio a que se refere a isonomia. Na verdade, ao contrário do que muitos pensam, a inversão do ônus da prova não é consequência automática das relações de consumo. É necessário que a parte autora instrua seu pedido com o mínimo do direito alegado, a teor do art. 373, I, CPC.

Em análise à presente demanda, constata-se que a autora, sendo mulher transgênero, alega ter recebido cartão de crédito em seu nome civil anterior, argumentando que tal fato lhe causou dano extrapatrimonial. Contudo, para a configuração dos danos morais, é imprescindível a demonstração inequívoca do abalo emocional, bem como da conduta ilícita da parte requerida.

No caso em questão, a mera entrega do cartão com o nome anterior, por si só, não caracteriza ato ilícito passível de gerar indenização, uma vez que não restou comprovado que a situação tenha gerado constrangimento público ou humilhação significativa. Ressalto que a própria autora narra que não utilizou o cartão com nome pretérito, de forma que não se configurou constrangimento público.

Sem retirar a relevância e o aborrecimento causado em razão da entrega do cartão em nome de “Henrique J O Castro” - quando deveria constar “Ana Julya de Oliveira Castro” - destaco que sua entrega foi pessoal e reservada à autora e somente ela pode ter tornado pública a comunicação individual.

Assim, considerando a ausência de provas robustas que evidenciem o efetivo sofrimento e o nexo causal entre a conduta da requerida e os alegados danos, a improcedência do pedido de indenização por danos morais se impõe.

Observa-se que, na fase recursal, a parte autora inova ao juntar prints com a central de atendimento da requerida (ID 8743134- págs. 05/10), ficando tais documentos isentos de apreciação pelo juízo
a quo
, não podendo, então, ser apreciados por esta Turma Recursal, sob pena de ferir o Duplo Grau de Jurisdição ou de ir de encontro à regra esculpida no art. 336 do CPC (Princípio da Eventualidade).
Com isso, os documentos apresentados somente em fase recursal configuram vedada inovação recursal, mormente por não ter a recorrente demonstrado a impossibilidade de juntada em momento anterior.

Nessa perspectiva, o reconhecimento da responsabilidade civil, bem como a consequente condenação na obrigação de fazer e na reparação dos danos extrapatrimoniais supostamente sofridos, deve decorrer do efeito direto e imediato da prática de ato ilícito (Código Civil, artigos 186 e 927). Assim, o dever reparatório se caracteriza quando são demonstrados o dano, o nexo causal e a conduta ilícita.

Assim, comungo do entendimento do juízo sentenciante:

O
TJES
, por exemplo, que a aplicação de penalidade de “censura confidencial em aviso reservado” (o que se amolda ao caso dos autos, que apesar de não se tratar de comunicação de penalidade, indica que a entrega do cartão foi pessoal e reservada à autora e somente ela pode ter tornado pública a comunicação individual), por si só, não implica na configuração automática de dano moral, quando não comprovada, de forma cabal, a efetiva humilhação, depreciação ou ofensa à dignidade e honra (APL 0021063-25.2014.8.08.0024).

Para o
STJ
, o aborrecimento, sem consequências graves, por ser inerente à vida em sociedade - notadamente para quem escolheu viver em centros urbanos e à dinâmica que lhe é própria -, é insuficiente à caracterização do abalo, tendo em vista que este depende da constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio do magistrado, da real lesão à personalidade daquele que se diz ofendido.

Por isso, como leciona a melhor doutrina, só se deve reputar como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou mesmo a humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, chegando a causar-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar, o que não resta caracterizado no caso dos autos (
STJ
, AgRg no REsp n. 1.269.246/RS).

No entanto,
as provas produzidas no caso concreto não revelam que a recorrente tenha sido vítima de homotransfobia ou violência praticada verbalmente em razão da sua identidade de gênero. Trata-se de mero erro justificável e passível de correção, sendo certo que a instituição financeira já o corrigiu, após ser demandada na esfera administrativa.

Portanto, não obstante a combatividade da autora/recorrente, entendo que inexiste nos autos qualquer prova capaz de configurar a responsabilidade da ré, eis que suas afirmações permanecem apenas no campo das alegações, sem qualquer prova idônea capaz de lhes dar lastro, a espelho do que indicou a sentença recorrida.

Com efeito, verifico que o presente recurso não merece prosperar e, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da
causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça à parte.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)